Tribunal: STF
Processo: HC 268713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por Elson Pereira dos Santos, atualmente cumprindo pena na penitenciária federal de Porto Velho/RO.
O impetrante afirma ter sido condenado, na AP 0003488-35.2009.8.12.0002, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias, pela apreensão de 5 gramas de maconha.
Relata haver interposto HC no Superior Tribunal de Justiça, o qual teria sido denegado. (p. 2)
Alega que a conduta não constituiria delito, como já reconhecido por esta Corte. (p. 3)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido, ou seja desclassificada a conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006.
É o relatório.
Decido.
Nenhum documento acompanhou a inicial. Todavia, consulta ao portal do Superior Tribunal de Justiça possibilitou a compreensão da controvérsia. 
Na espécie, o feito referido na inicial é o HC 1.053.347/MS, impetrado por Gessica Buss Schulz em benefício do paciente, indeferido liminarmente pela Presidência em 25.11.2025. 
Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:

Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas:
Em que pese os argumentos defensivos, a pretensão não merece ser acolhida.
[...]
De igual sorte, a autoria do apelante no crime de tráfico de drogas restou seguramente comprovada nos autos, não havendo falar em desclassificação da conduta.
O próprio apelante, quando interrogado na fase judicial, confessou que realmente forneceu a maconha ao também recluso José Cláudio Arantes, como uma forma de boas vindas, já que além de ser seu "padrinho", não mantinham contato há pelo menos 04 (quatro) anos. 

A prova prática do comércio está catalogada nos autos.
Seja gratuita ou onerosamente, a entrega de droga a terceiro configura o crime do art. 33 da Lei de Drogas. Veja-se:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, p. primeiro, RISTF)

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente